Tribunal: STF
Processo: ARE 1370164
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. Rejeita-se a preliminar de nulidade do édito condenatório, à guisa de ausência de fundamentação, quando demonstrado que a Juíza primeva analisou de forma adequada as questões postas a julgamento, expondo de forma clara e objetiva, as razões do seu livre convencimento (artigo 155, CPP), indicando, motivadamente, as provas que ampararam a condenação do réu/apelante. II - CORRUPÇÃO ATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A PRÁTICA DAS CONDUTAS NARRADAS NA PEÇA INCOATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. Restando devidamente comprovado o dolo específico do réu/apelante, consistente em oferecer dinheiro aos policiais militares que fizeram a abordagem, com o intuito de que deixassem de realizar suas obrigações legais, cujas declarações são relevantes na apuração do crime em questão, usufruindo a presunção de veracidade e credibilidade inerentes aos atos administrativos em geral, impõe-se a mantença do édito condenatório. III - DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. Evidenciando-se que a agravante da reincidência não foi aplicada na primeira fase da dosimetria para exasperar as basilares, mas tão somente, na etapa intermediária, não resta configurado bis in idem. IV - USO DE DOCUMENTO FALSO. ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. Não há falar em reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, considerando que o réu, nas duas fases da ausculta, não confessou a prática do delito a ele imputado. V – SANÇÃO PECUNIÁRIA. ISENÇÃO. IMPEDIMENTO LEGAL. Não prospera o pleito relativo à isenção da pena pecuniária, vez que tal sanção integra o próprio preceito secundário do tipo penal, sendo, pois, de aplicação cogente, de modo que não pode deixar de ser aplicada, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade. VI - REGIME PRISIONAL. FECHADO. ABRANDAMENTO. INVIABILIDADE. O regime inicial fechado mostra-se escorreito, por ser a pena superior a 04 (quatro) e inferior 08 (oito) anos e o réu reincidente (artigo 33, §2º, “b”, CP). VII – DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AFERIÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Inviável a detração penal (artigo 387, §2º, do CPP), em sede recursal, à vista da ausência, nos autos, de elementos necessários à aplicação de tal instituto, ficando tal providência a cargo do Juízo da Execução, que, por óbvio, tem melhores condições de examinar se o tempo de prisão cautelar do condenado autoriza ou não a fixação de regime mais brando. VIII - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. não é possível acolher o pleito defensivo para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ex vi do artigo 44, incisos I e II, do Código Penal. IX - PRISÃO PREVENTIVA. MANTENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Se réu esteve preso durante o iter procedimental, uma vez proferida sentença condenatória, seria um contrassenso a concessão da sua liberdade, neste estágio, sobretudo porque evidenciada a sua responsabilização criminal, de modo que inexistente qualquer alteração no quadro fático-jurídico, impõe-se a mantença da segregação cautelar, para o resguardo da ordem pública. X - PRETENSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DESCABIMENTO. Não comprovada a hipossuficiência do apelante, defendido durante toda a instrução penal por advogado constituído, não faz ele jus ao benefício da assistência judiciária. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XLVI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Dito isso, em que pesem os argumentos recursais expendidos pela defesa, a meu ver, razão não lhe assiste, porquanto da análise percuciente do caderno processual, verifica-se que o decreto condenatório fincou-se, a toda evidência, em provas idôneas produzidas no curso da instrução processual, a desmerecer qualquer reparo.



    Inicialmente, verifica-se que a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (evento n. 01), sem prejuízo das demais provas coligidas durante a instrução criminal.



    De igual modo, a autoria do crime revela-se certa e recai manifestamente sobre a pessoa do réu/apelante, estando comprovada pelos relatos dos policiais militares PEDRO HENRIQUE DA SILVA MORAES e ELIVAN REIS DOS SANTOS, que participaram da abordagem, avultando-se que estes, na fase inquisitorial (evento n. 01, arquivo 01), foram firmes ao narrar a oferta indevida da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), como forma de evitar o cumprimento do mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça do Distrito Federal-DF, restando tais depoimentos ratificados em juízo (evento n. 86). 



    Quanto à validade dos depoimentos dos policiais militares como meio de prova apto e idôneo a formação de juízo de valor a respeito das autorias delitivas, dúvida alguma há de que possuem valor probatório suficiente para dar respaldo à condenação, vez que se cuida de agentes do Estado, cuja palavras têm fé pública e presunção relativa de veracidade, principalmente quando nenhum elemento nos autos afasta sua credibilidade.



    (...)



    Diante do explanado, a meu ver, restou devidamente comprovado o dolo específico do réu/apelante, consistente em oferecer dinheiro aos indigitados policiais com o intuito de que deixassem de realizar suas obrigações legais, afigurando-se, pois, que tais depoimentos, desprovidos de divergência, são hábeis a embasar a condenação. Apesar da negativa do réu, a versão por ele apresentada está dissociada dos demais elementos constantes dos autos.



    (...)



    Com tais considerações, é inviável acolher o pleito absolutório.



    (...)



    De outra borda, no campo da apenação, não há qualquer alteração a ser feita na primeira fase do processo dosimétrico, tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais, para ambos os crimes, foram consideradas favoráveis ou neutras, razão pela qual foram fixadas no patamar mínimo legal, ou seja, 02 anos de reclusão (corrupção ativa) e 02 anos de reclusão (uso de documento falso).



    Passo seguinte, na fase intermediária, reconhecida a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), as reprimendas foram majoradas em ? (um sexto), perfazendo, assim, 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, para os dois delitos, nada havendo que reparar.



    No ponto, registre-se que, ao diverso do sustentado pela defesa, a reincidência não foi aplicada na primeira fase da dosimetria para exasperar as basilares, mas tão somente, na segunda etapa, para agravar as reprimendas, não restando configurado, por conseguinte, bis in idem.



    Desta feita, não há falar em reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), para o crime de uso de documento falso, uma vez que, segundo se denota de excerto da sentença, 'o sentenciado em nenhum momento confessou qualquer prática delitiva, não sendo sequer utilizado o seu interrogatório para a fundamentação do édito condenatório, uma vez que negou a prática delitiva em juízo'.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente